Tribunal: STF
Processo: HC 253731
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração no HC 987.116/RO (eDOC 7).



    Alega o impetrante, em suma, que: a) a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contudo, além de ausentes os requisitos para a imposição da custódia cautelar, a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos ; b) a paciente é primária, possui bons antecedentes e os supostos delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça nem contra seus filhos, conforme previsto no art. 318-A do CPP.



    Em razão do exposto, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, no que tange à manutenção da custódia cautelar, não merece reproche. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    3.1. No caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus, quanto ao pleito de deferimento de prisão domiciliar.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    3.2. Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    No caso específico, o decreto de prisão preventiva fundou-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 4-6):



    “A requerente foi presa em 23/11/2024, por ocasião da prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    É cediço que nesta etapa, não cabe ao juiz realizar apreciação de mérito, o que será objeto de discussão na ação penal. Contudo, evidente que os indícios de autoria e a prova da materialidade são inquestionáveis, os quais justificam a manutenção da custódia provisória.



    (...)



    In casu, o delito imputado à requerente é grave, uma vez que supostamente se trata de tráfico de drogas, previsto nos art.33 da Lei 11.343/2006. Lado outro, é certo que crimes desta natureza têm aumentado de forma acelerada nesta Comarca, dando à sociedade a impressão de impunidade de criminosos. Desse modo, cabe ao Judiciário retirar pessoas que cometam tais delitos do convívio social, sob pena de comprometimento da própria Justiça. 



    Denota-se do caderno investigativo que ARACELY é conhecida no meio policial por realizar trabalho de “mula", pois em tese, seria acostumada a realizar a execução de estágios do crime, transportando e distribuindo drogas em pontos previamente estabelecidos com os narcotraficantes. 



    Outrossim, consta nos autos que Aracely cobra o equivalente a R$50,00 por quilo da droga, independente da natureza dos entorpecentes. 



    Ainda consta nos autos que durantea prisão em flagrante, ARACELY estaria transportando 1.045,7 g (um quilograma quarenta e cinco gramas e sete decigramas) de maconha. 



    Fato é que não se pode passar despercebida a gravidade do delito de crime de tráfico de drogas, pois fomenta a prática de outros delitos, como o furto e o roubo, bem como a possibilidade da requerente continuar a praticar o delito se permanecer solta.



    Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, subsiste, ainda, a necessidade de acautelamento provisório, por seus próprios fundamentos, elencados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, eis que não sobrevierem motivos que justificassem a cessação da referida cautelar. 



    Saliente-se que nem mesmo a primariedade e bons antecedentes são suficientes para impedir o decreto de prisão preventiva quando presentes os requisitos da segregação cautelar (STJ RT 2/267).”



    O Magistrado de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da ora paciente, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 6): 



    “Quanto à alegação da requerente de que é cabível a prisão domiciliar por possuir quatro filhos menores de idade, cujo os cuidados dependem exclusivamente da requerente, não merece prosperar. Isso porque a concessão da benesse em questão, não é automática, devendo ser analisada caso a caso, pois não pode ser aplicada de forma indiscriminada. 



    Verifico que embora a requerente comprove ser mãe dos menores, os documentos juntados aos autos não demonstram de forma inequívoca a imprescindibilidade da presença da requerente para os cuidados dos filhos. 



    Nota-se que o estudo psicossocial realizado nos autos (ID 115865270) não demonstrou a existência de circunstância excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar. Em especial, verifica-se que embora a avó materna das crianças afirme que é diabética e hipertensa, entendo, que por si só, não configura fator determinante para a concessão do benefício, especialmente porque não há comprovação de que essas condições a tornem absolutamente inapta para auxiliar nos cuidados das crianças.



    Além disso, observa-se que os filhos da requerente já estão inseridos em uma rede familiar de apoio, contando com o suporte da avó materna e de forma esporádica com o da tia Dalia, que apesar da rotina acadêmica e responsabilidades maternas, também participa dos cuidados. 



    Igualmente, não há no referido relatório informações de que as crianças estão sendo maltratadas ou negligenciadas pelos familiares responsáveis pelos cuidados das crianças. 



    Vislumbre-se, assim, inexistir elementos concretos a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Desta feita, ausentes os elementos que demonstrem a imprescindibilidade da presença da requerente no meio familiar e não havendo indícios de que sua ausência comprometa irremediavelmente o bem-estar dos filhos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”



    Da mesma forma, o Desembargador Osny Claro de Oliveira Júnior, do TJRO, indeferiu a liminar em habeas corpus, sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 3):



    “A concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas, consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC 103142). 



    Em exame preliminar dos autos, verifico a existência do fumus comissi delicti extraído das peças de investigação e relatórios da Autoridade Policial e indeferimento na revogação da prisão preventiva (ID 27066530), que apontam para a suposta prática do crime de tráfico de drogas, vez que, denota-se do caderno investigativo que ARACELY é conhecida no meio policial por realizar trabalho de “mula", pois em tese, seria acostumada a realizar a execução de estágios do crime, transportando e distribuindo drogas em pontos previamente estabelecidos com os narcotraficantes. Outrossim, consta nos autos que Aracely cobra o equivalente a R$50,00 por quilo da droga, independente da natureza dos entorpecentes. Ainda consta nos autos que durante a prisão em flagrante, ARACELY estaria transportando 1.045,7 kg (um quilograma e quarenta e cinco gramas e sete decigramas) de maconha. 



    O periculum libertatis resta demonstrado na gravidade concreta do delito praticado e na necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Em relação a ser mãe de duas crianças menores, o artigo 318, do CPP prevê que o juiz poderá conceder a prisão domiciliar, o que deverá ser sopesado com as circunstâncias do caso concreto. Contudo, a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura à paciente, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sendo necessário que a concessão da medida substitutiva não acarrete perigo à garantia da ordem pública e à aplicabilidade da lei penal. 



    Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória, informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia, devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a liminar pretendida.”



    De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Na espécie, a paciente, mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, vem sendo acusada de crime de tráfico de drogas, o que afasta, de pronto, os óbices contidos no referido artigo.



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, ao negarem a prisão domiciliar, desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que se centra no fato de que, in casu, o crime é grave e não haveria a comprovação da imprescindibilidade da paciente nos cuidados com os filhos.



    Importa salientar que, com a alteração produzida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, a invocada demonstração de imprescindibilidade dos cuidados pela mãe de criança é desnecessária. 



    A lei, em verdade, presume a necessidade e a importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositadamente o legislador retirou da redação do inciso V a comprovação de que a mãe seja “imprescindível aos cuidados” do menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    Portanto, a despeito das considerações tecidas nas decisões emanadas pelas instâncias ordinárias, os fatos e a conduta típica individualmente atribuídos à ora paciente não inviabilizam a concessão da prisão domiciliar pleiteada, pois, no caso, o que se visa garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento. 



    Importante consignar que o julgamento do Supremo Tribunal Federal no HC 143.641 direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à incolumidade física e moral de seu filhos.



    Assim, não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar a criança por completo de seu convívio. Nesse sentido, o afastamento prematuro da mãe poderia colocar os filhos em situação de especial vulnerabilidade.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Dito isso, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular e mantida, em sede de cognição sumária, pelo relator no TJRO não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente.



    Dessa forma, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, sendo o caso de se conceder a ordem, de ofício, a fim de se deferir a substituição pretendida.



    4. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente, decretada no Processo 7006149-19.2024.8.22.0015, pela prisão domiciliar, a serem regulamentadas pelo Magistrado de origem, facultada a fixação cumulativa de outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, cumprindo-lhe, outrossim, cientificar da medida ora concedida o Conselho Tutelar do município indicado como de domicílio da ora paciente, para acompanhamento e monitoramento da situação da filha que com ela reside.



    Comunique-se, outrossim, ao TJRO e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se-lhes cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente